Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-48.2019.8.11.0008
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000762-48.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. P. L. - CPF: 086.339.491-48 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), DANIELE OENNING PADILHA - CPF: 037.065.641-57 (APELADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), DANIELE OENNING PADILHA - CPF: 037.065.641-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. P. L. - CPF: 086.339.491-48 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1° APELO PROVIDO EM PARTE E O 2° DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N° 469 DO STJ - PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO – PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA - RECUSA ABUSIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES NA FORMA SIMPLES – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 469 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde.

É indevida a recusa de cobertura de procedimento da operadora do plano de saúde quando comprovada a emergência/urgência, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência.

A mera recusa da operadora do plano de saúde de cobrir determinado tratamento, decorrente de interpretação contratual não configura ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, principalmente quando não demonstrado nenhum gravame às condições de saúde do beneficiário, tampouco
que ele tenha vivido um verdadeiro abalo de ordem moral, que fosse capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação e/ou a imagem.

A condenação a título de indenização por danos materiais, deve ser mantida, pois, referente ao valor despendido para realização de exames e despesas hospitalares, contudo, na forma simples, quando não comprovada a má-fé da operadora do plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível e Recurso Adesivo aviados por
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
e
Adryan Padilha Lima, representado por Daniele Oenning Padilha
, respectivamente,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais.

Para tal desiderato, sustenta a apelante
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
que o código de defesa do consumidor deve ser aplicado de forma subsidiária aos contratos de plano de saúde e, também, que o período de carência constava, de forma expressa, no contrato realizado entre as partes, sendo, pois, lícita a negativa de tratamento.

Aduz, ainda, que não houve a comprovação do estado de emergência, não sendo devida a internação durante o período de carência contratual para além das de 12 (doze) horas iniciais.

Assevera, por fim, que “é indefensável dizer que o apelado não possuía conhecimento da moléstia que o acometia no momento da contratação do plano de saúde”, pugnando pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

O apelado
Adryan Padilha Lima
, por sua vez, em contrarrazões (Id 44273955), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por outro lado,
Adryan Padilha Lima
, em recurso adesivo, pugna, tão somente, pela majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios
.

A apelada
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
, por sua vez, em contrarrazões (Id 56938987), sustentou o acerto da sentença, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelante em honorários advocatícios, assim como, impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id 49827486, manifestou pelo parcial provimento do apelo de Unimed Vale do Sepotuba, para afastar a obrigação de pagar em dobro o valor fixado a título de danos materiais e, por sua vez, pelo desprovimento do apelo de Adryan Padilha Lima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, considerando que o pedido de concessão da gratuidade da justiça (Id 44273959 - Pág. 5) não fora apreciado na primeira instância, entendo que foi deferido tacitamente o benefício, conforme entendimento firmado por este Sodalício
(ex vi RAC 0011801-70.2013.811.0002, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 10/10/2018)
e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO.

1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou,
quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração.

2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência.

3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência.”
(AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016) (destaquei)

Desse modo, uma vez requerido o benefício na inicial e petição de interposição do recurso (Id 44270994 - Pág. 5 e Id 44273959 - Pág. 5) e não tendo sido analisado, resta configurado o deferimento tácito da justiça gratuita.

Com efeito, cabível a concessão do pleiteado benefício da gratuidade processual ao apelante Adryan Padilha, também em homenagem à promessa constitucional da prestação de jurisdição.

Vejamos.

No caso em apreço, o apelado Adryan Padilha Lima, representado por sua genitora, Sra. Daniele Oenning Padilha, promoveu em desfavor da Unimed Vale do Sepotuba ação de indenização por danos materiais e morais, arguindo, em síntese, que contratou o plano de saúde ofertado pela apelante para seu filho, em 22 de maio de 2018, com a intenção de realizar consulta médica, tendo preenchido a declaração de saúde e o menor foi submetido à entrevista qualificada, não sendo verificada nenhuma doença preexistente.

Sustentou, ainda, que na mesma data (22.05.2018), ao ser consultado, o menor foi diagnosticado com Broncopneumonia, necessitando ser internado com urgência. Todavia, ao tentar internar o infante usando o plano contratado, a genitora do autor fora informada que a internação teria a cobertura pelo plano apenas nas primeiras 12 horas e, sendo a Unimed informada da prorrogação da internação, negou-se em manter a cobertura.

Assim sendo, informa que, diante das negativas da Unimed no cumprimento da obrigação, a parte autora teve que, mesmo diante das dificuldades financeiras, conseguir uma quantia vultosa para pagar as despesas e prorrogar a internação, pugnando, assim, pela procedência da ação e a condenação da operadora de plano de saúde às indenizações descritas na inicial.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a Unimed Vale do Sepotuba, a título de dano material, restituir em dobro o valor de R$ 2.823,78 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos) e, ainda, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos com base no INPC, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença.

Condenou-a, também, ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2°, do CPC.

Vejamos.

Do Recurso da
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico

É incontroverso nos autos que a parte autora aderiu ao plano de saúde ofertado pela Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, consoante Id 44272950 - Pág. 3, e que após consulta (Id 44272956 - Pág. 2), fora necessário internar o infante. No entanto, a apelante Unimed informou que a internação teria a cobertura pelo plano apenas nas primeiras 12 horas e, desse modo, com a necessidade da prorrogação da internação, a apelante negou-se a prorrogar/manter a cobertura da internação do infante.

Desde logo, importante registrar que a relação jurídica formada entre as partes, caracteriza-se como de consumo, por se encaixar perfeitamente nos ditames dos arts. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a operadora de plano de saúde em referência é autêntica prestadora de serviços, cuja culpa deve ser aferida sob o abrigo da responsabilidade civil objetiva, como dispõe o art. 14, do mesmo diploma legal.

Verifica-se dos autos, como alhures mencionado, que o apelado aderiu ao contrato de prestação de serviços médico-hospitalares pela qual a Unimed Vale do Sepotuba obrigou-se ao custeio das despesas médicas e hospitalares dos beneficiários, mediante contraprestação pecuniária mensal.

Contudo, ao necessitar dos serviços contratados, mesmo diante da gravidade do quadro de saúde do infante apelado, Adryan Padilha, que foi acometido com
“broncopneumonia”,
a apelante negou-se a prestá-los, a pretexto de que o plano de saúde exige, para sua utilização, o cumprimento de período de carência.

Ressalta-se que os limites da carência do plano de saúde estão estabelecidos na Lei 9.656/98. Em regra, diante do princípio da autonomia privada, a carência deve ser cumprida, pois o contrato faz lei entre as partes, não sendo aplicável apenas nos casos de urgência e emergência, conforme disposto no art. 35-C da referida Lei, vejamos:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.”

Não obstante a previsão contratual relativa às carências, é importante observar, que este período previamente contratado, em caso de emergência/urgência, é
reduzido para 24 horas
, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei nº 9.656:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;

Assim, tendo em vista tratar-se de internação de “urgência e emergência” (
broncopneumonia (...) risco de piora do quadro respiratório
– Id 44272956 - Pág. 2), aplica-se a exceção prevista no artigo supramencionado, de modo que não há falar em período de carência, fato que demonstra a conduta abusiva da operadora de plano de saúde, ora apelante.

Desse modo, de acordo com o laudo médico Id 44272956 - Pág. 2, o infante Adryan precisava ser internado com maior rapidez, visto que sua patologia e pouca idade, apresentava alto risco de complicações graves (
“broncopneumonia (...) risco de piora do quadro respiratório”
), o que comprova a necessidade da urgência da internação e sua prorrogação (Id 44272956 - Pág. 1), vejamos:

“(...) Atesto que o menor Adryan Padilha Lima, de 8 meses, está com suspeita de Broncopneumonia, necessitando tratamento clínico internado para observação do quadro, pelo risco de piora do quadro respiratório.

22.05.2018

Dr. Maurício Martins (...)”
(Id 44272956 - Pág. 2)

“(...) P/ Adryan Padilha Lima

Relatório Médico:

Paciente acima de 10 meses, encontra-se internado neste serviço devido ao quadro de Pneumonia, apresentando febre, tosse e desconforto respiratório.

Apresenta necessidade de manter internação hospitalar para melhora dos sintomas, pois há necessidade de antibiótico endovenoso.

Em uso de broncodilatador inalatório a cada 4/4 horas, sendo um caso de urgência médica. (...)”
(Id 44272956 - Pág. 1)

Assim sendo, levando em consideração que o prazo de carência não se aplica em situações de emergência e urgência, a apelante não poderia ter negado o pedido do autor para a realização da internação e procedimentos.

No entanto, com relação aos danos morais, entendo que assiste razão a apelante, porquanto se faz necessário a presença dos requisitos mínimos para a caracterização do dever de indenizar, razão pela qual, no caso concreto, não verifiquei ilegalidade na negativa de cobertura apresentada, eis que o autor/apelado não havia ainda preenchido os requisitos para que o procedimento se mostrasse imprescindível (carência).

Ademais, da análise dos autos, não há qualquer prova de que o autor/apelado tenha vivido um verdadeiro abalo de ordem moral em razão da negativa em discussão, que fosse capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a imagem, que poderiam justificar o dano suscitado.

Outrossim, o mero transtorno advindo da recusa do plano de saúde baseada em ausência de carência não pode ser classificado com um legítimo dano moral.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício sobre o assunto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -
PLANO DE SAÚDE – RECUSA A TRATAMENTO DE URGÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA – LIBERAÇÃO E CUSTEIO DEVIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a gravidade do quadro clínico da Recorrida e a necessidade de ser submetida à internação e cirurgia de urgência, não é lícito à Recorrente recusar a cobertura do tratamento sob alegação de carência contratual.

No que tange à indenização por dano moral, inexistindo comprovação fática de que a negativa ensejou piora no estado de saúde da paciente, desgostos anormais, danos funcionais, fisiológicos, físicos ou psíquicos além do ordinário, não há falar em dano moral indenizável.

Na espécie, inexiste comprovação de que a recusa tenha causado os transtornos indenizáveis, o que enseja a reforma da sentença nesse ponto
.”
(N.U 1044443-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO. QUIMIOTERAPIA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONTROVERTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PECUALIARIDADE DO CASO CONCRETO. TRATAMENTO NÃO RECOMENDADO. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA AGRAVANTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul quando o mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
2. No caso, o Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes elementos que configurem danos morais a serem indenizados, pois não houve demonstração de nenhum gravame às condições de saúde da recorrente, tampouco a demonstração de que houve transtornos adicionais para a obtenção do dinheiro necessário ao custeio do tratamento, além de a recusa ter decorrido de cláusula contratual controvertida e de tratamento dispensável para a cura da paciente. 3. Desse modo, a reversão do julgado afigura-se inviável para esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência, todavia, incabível, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ, o que impede o conhecimento do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no Resp 1635534/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 14/03/2017) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
É possível afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorre de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da inexistência de danos morais demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 846.940/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/08/2016) (destaquei)

Em relação a condenação a título de indenização por danos materiais, fixada em R$ 2.823,78 (dois mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), deve ser mantida, pois referente ao valor despendido para realização de exames e despesas hospitalares.

Confira-se o seguinte trecho da sentença:

“No que toca ao pedido de dano material,
mostra-se devido o pleito de restituição de todos os valores gastos pela parte autora para internação em tela, qual seja, o quantum de R$ 2.823,78 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), referente ao atendimento médico hospitalar e honorários médicos, consoante nota fiscal apresentada às fls. 69/70
.”

Contudo, merece pequeno reparo na sentença no tocante à devolução da forma dobrada, uma vez que ausente comprovação de má-fé da operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, é a manifestação da procuradora de justiça em seu escorreito parecer:

“(...) Noutro giro, quanto ao pleito de restituição em dobro fixadas como dano material, entendo ser cabível a reforma para modificar a restituição de forma simples.

Isso porque, como bem ressaltado pelo esta Corte em hodierno julgado assaz semelhante “a jurisprudência é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor e, na hipótese dos autos, não se verifica tratar-se de pagamento em excesso ou que tenha existido a má-fé da requerida”.

Não basta ter havido pagamento indevido pela Requerente, mas que tal ônus lhe tenha sido imputado em manifesta má-fé, o que, a meu sentir, não restou configurado. (...)”

Desse modo, deve a restituição dos valores gastos despendidos pela parte autora ocorrer na forma simples.

Por fim, não há que se prosperar, ainda, a questão de que “é indefensável dizer que o apelado não possuía conhecimento da moléstia que o acometia no momento da contratação do plano de saúde”, tendo em vista os fundamentos alhures mencionados para a manutenção da obrigação da operadora de plano de saúde em cobrir os gastos com a internação e, ainda, diante da ausência de provas nos autos a corroborar com o alegado.

Do Recurso Adesivo de
Adryan Padilha

O apelante Adryan Padilha, em suas razões recursais, pugna, tão somente,
pela majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Com relação aos danos morais, como já fundamentado alhures,
entendo que se faz necessário a presença dos requisitos mínimos para a caracterização do dever de indenizar, razão pela qual, no caso concreto, não verifiquei ilegalidade na negativa de cobertura apresentada, não havendo nos autos, ainda, qualquer prova de que o autor/apelante tenha vivido um verdadeiro abalo de
ordem moral em razão da negativa em discussão, que fosse capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação, a imagem, que poderiam justificar o dano suscitado
.

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais na hipótese dos autos.

Quanto à verba sucumbencial, mantenho os honorários advocatícios da forma fixada na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2°, do CPC.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso adesivo
e
dou parcial provimento ao recurso
de Unimed Vale do Sepotuba, para reformar em parte a sentença, para extirpar a condenação em danos morais e, ainda, que

a restituição dos valores gastos despendidos pela parte autora ocorram na forma simples, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020